Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-64.2022.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Representação comercial. Ação de cobrança. Recurso de apelação da embargante desprovido. Alegação de contradição no tocante à interpretação do dispositivo legal e entendimentos de Tribunais. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.